Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719058-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILSON FONTES MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEILSON FONTES MENDES contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0721251-97.2019.8.07.0001, em que é executado BANCO DO BRASIL S.A., que reconheceu serem as parcelas de financiamento cobradas pelo banco adequadas aos parâmetros do título judicial constituído no processo de origem, por não conterem rubrica destinada ao custeio de liberação da obra. Nas razões recursais, alega o agravante que a planilha/cronograma acostada pelo agravado está em desacordo com a sentença em execução, uma vez que a forma de financiamento do contrato objeto dos autos é pelo sistema SAC, que possui parcelas flexíveis que se alteram mês a mês, e não parcelas fixas no valor de R$ 180,94, com encargos de R$ 3,87, conforme consta no documento apresentado. Argumenta que, de janeiro a setembro de 2022, o réu aponta como valor devido, basicamente, os R$ 180,94, com pequenas variações, quando, na verdade, os documentos acostados nos autos demonstram que os descontos teriam sido efetivados em valores maiores. Destaca que não houve cumprimento do título judicial e que o cronograma apresentado é dissociado da realidade, persistindo a obrigação de fazer, bem como a de pagar, inclusive das multas mensais fixadas. Sustenta que a sentença não determinou mera retirada de encargos que tenham como justificativa o rateio de obras, mas promoveu, por seu turno, a determinação de que as parcelas do financiamento sejam adequadas ao que foi apresentado inicialmente ao contratante. Acrescenta que eventual acréscimo na parcela em razão de aumento de juros remuneratórios, além do que foi ajustado inicialmente, jamais foi objeto de defesa pela parte contrária, o que afasta a sua presunção pelo juízo. Aduz que a decisão agravada promoveu nova interpretação sobre o contrato, afirmando ser legitimo o acréscimo de juros remuneratórios, de forma presumida e não comprovada, de modo a rediscutir e violar o conteúdo da sentença transitada em julgado, violando o artigo 507 do CPC. Ao final formula pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto, requer o recebimento e integral provimento deste recurso para que, modificada a decisão agravada, o Banco do Brasil seja intimado para promover a adequação da parcela ajustada inicialmente, em conformidade com o título transitado em julgado, bem como o pagamento dos valores pagos em excesso pelo agravante até efetivo ajuste da parcela, acrescidos das multas fixadas e incorridas até o momento. Subsidiariamente, caso este Tribunal entenda necessário, pugna-se pela determinação de realização de cálculo pericial, conforme requerido pelo banco agravado, na petição de ID 140630819, a quem competirá o pagamento dos honorários periciais.” Sem preparo, por ter sido concedido ao agravante, na origem, os benefícios da justiça gratuita. Conforme relatado, verifica-se que, a despeito de nomear o recurso como “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo”, nas razões do presente agravo de instrumento, o agravante não apresenta qualquer fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. A propósito, destaca-se, inclusive, que conforme certificado nos autos (ID 46840948) o processo foi incluído no PJe sem a marcação de liminar no sistema, o que foi inserido pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância. Dessa forma, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora